Tribunal: TJMT
Processo: 1004300-23.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004300-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.624.850/0001-60 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESE.URBANO (APELANTE), Diretora de Gerenciamento Urbano do Município de Cuiabá/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA -
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – OUTORGA ONEROSA – MATÉRIA AMBIENTAL E URBANÍSTICA – INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA DE MEIO AMBIENTE.
RECURSO PROVIDO
.

1.Na concessão onerosa, a questão de fundo tem origem na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano no Município – LC nº. 389/2015, porquanto diz respeito ao empreendedor utilizar o espaço aéreo, acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, o que interfere no aspecto visual do meio ambiente.

2.As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá hão de ser processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente, sendo incompetente a Vara Fazendária para julgar o feito.

3.Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004300-23.2016.8.11.0041, impetrado por
IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, concedeu a segurança vindicada para
“determinar aos Impetrados que se abstenham de exigir a comprovação do pagamento da outorga onerosa para liberação do Auto de Conclusão “HABITE-SE” do imóvel indicado no documento na inicial”.

O apelante aponta, em preliminar, sobre a incompetência do Juízo Fazendário, vez que o presente caso discute-se matéria ambiental e urbanística, de uso e ocupação do solo, e por essa razão, pugna pela remessa dos autos ao juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT .

No mérito, argumenta sobre a ausência de ilegalidade na exigência do pagamento da outorga onerosa referente à compra do potencial construtivo da licença para construir o empreendimento.

Ressalta que o alvará de obra foi expedido mediante a aquisição onerosa do potencial construtivo necessário para o empreendimento, contudo, houve pendência de pagamento das diferenças dos valores devidos pela outorga, ensejando a abstenção do “habite-se”.

Postula, ao final, a reforma da sentença recorrida, sob o fundamento acima exposto, para que seja, inicialmente, reconhecida a incompetência do Juízo Fazendário, seguido da remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. No mérito, em sendo superada a preliminar arguida, requer o provimento do recurso, para que seja denegada a ordem postulada.

Instada a manifestar-se, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais rechaçou os argumentos aduzidos e pugnou pelo seu desprovimento [id. 7642733 – pág. 01 à 12].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dr. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo
acolhimento da preliminar de incompetência, a fim de que seja declinada a competência do feito ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. Na remota hipótese de superação da preliminar aventada, no mérito, o parecer é pelo provimento do recurso, a fim de que seja denegada a ordem postulada, restando prejudicado o reexame [id. 44947477 – pág. 01 à 07].

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante registra que a matéria tratada no mandamus tem um “inegável viés urbanístico”, porquanto a matéria “alusiva à outorga onerosa e ‘habite-se’ de empreendimentos residenciais urbanos, envolve matéria ambiental e urbanística, portanto, está na esfera de competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá, e não na Vara Especializada de Fazenda Pública (...)”, motivo pelo qual requer que seja declinada a competência do feito para a Vara Ambiental de Cuiabá/MT.

Considerando a preliminar suscitada pelo apelante, adianto, desde já, que é caso de acolher a preliminar de incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Sobre esse assunto, este Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 22/2014 – Tribunal Pleno, o qual estabeleceu que compete à Vara Especializada do Meio ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
in verbis:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico e natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de direitos ambientais.” (Jurisdição Cuiabá/Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger – RES.007/1999 – TJ).

Em análise ao caso em questão, merece prosperar a alegação do apelante de que a competência para processar e julgar o feito é da Vara Especializada do Meio Ambiente, que é fixada em razão da matéria discutida nos autos.

Pelo que se vê do processo em questão a matéria está atrelada à questão ambiental, uma vez que o litígio envolve o não condicionamento da quitação de outorga onerosa à expedição do auto de conclusão (“habite-se”) de empreendimentos residenciais urbanos.

No caso em tela, resta evidente que a matéria alusiva à outorga onerosa e “habite-se” de empreendimentos residenciais urbanos, envolve matéria ambiental e urbanística, de uso e ocupação do solo, portanto está na esfera de competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá-MT, e não da Vara Especializada de Fazenda Pública, haja vista que a matéria é disciplinada na Lei Complementar nº 389/2015- Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Cuiabá-MT, ou seja, diz respeito à ordenação, ocupação e função social da cidade.

Em caso idêntico, inclusive envolvendo as mesmas partes, a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000363-31.2016.8.11.0000, proferiu o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – OUTORGA ONEROSA – MATÉRIA AMBIENTAL E URBANÍSTICA – INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA DE MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO.

Na concessão onerosa, a questão de fundo tem origem na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano no Município – LC nº. 389/2015, porquanto diz respeito ao empreendedor utilizar o espaço aéreo, acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, o que interfere no aspecto visual do meio ambiente.

As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá hão de ser processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente, sendo incompetente a Vara Fazendária para julgar o feito.

Preliminar acolhida. Remessa dos autos ao Juízo ambiental.

Recurso provido.”
(N.U 1000363-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 18/09/2019).

Ainda, foi instaurado um conflito de competência, envolvendo matéria relativa ao uso e ocupação do solo urbano, afeta a Vara Especializada de Meio Ambiente, em que este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA AMBIENTAL E VARAESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E POPULAR – REGULAMENTO E COBRANÇA POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº 231/11 – MATÉRIA AFETA AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL (DIREITO URBANÍSTICO) – COMPETÊNCIA DA VEMA - CONFLITO IMPROCEDENTE. As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente, ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico). (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 11743/2014, julgado em 0.09.2015

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar suscitada pelo apelante, e, declarar a incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, competente para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022